Tribunal: STF
Processo: ADI 507
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-14
Data de publicação: 1996-02-14

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONSTITUIÇÃO DO
 ESTADO DO AMAZONAS (ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO) - ADCT ESTADUAL
(ARTS. 38 E 46) - AUDITOR DO TRIBUNAL DE CONTAS LOCAL - OUTORGA DOS
MESMOS VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A JUIZ DE DIREITO DA
COMARCA DA CAPITAL, QUANDO O AUDITOR SE ACHAR NO EXERCÍCIO DAS
ATRIBUIÇÕES DE SEU CARGO - EQUIPARAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE VEDADA -
POSSIBILIDADE RECONHECIDA SOMENTE QUANDO O AUDITOR ESTIVER EM
SUBSTITUIÇÃO A CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS - HIPÓTESE EM QUE
ASSISTIRÁ, AO AUDITOR, O DIREITO DE RECEBER, POR EFEITO DA
SUBSTITUIÇÃO, A REMUNERAÇÃO DEVIDA AO CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE
CONTAS - AUDITOR ADJUNTO - ACESSO AO CARGO DE AUDITOR
INDEPENDENTEMENTE DE CONCURSO PÚBLICO - POSSIBILIDADE - PROVIMENTO
DERIVADO - CATEGORIAS FUNCIONAIS (AUDITOR ADJUNTO E AUDITOR) QUE SE
ACHAVAM ESTRUTURADAS EM CARREIRA - INGRESSO DOS AUDITORES ADJUNTOS,
NESSA CARREIRA, MEDIANTE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE
PROVAS E TÍTULOS - AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE.
O PODER CONSTITUINTE OUTORGADO AOS ESTADOS-MEMBROS
SOFRE AS LIMITAÇÕES JURÍDICAS IMPOSTAS PELA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA.
- Os Estados-membros organizam-se e regem-se pelas
Constituições e leis que adotarem (CF, art. 25), submetendo-se, no
entanto, quanto ao exercício dessa prerrogativa institucional
(essencialmente limitada em sua extensão), aos condicionamentos
normativos impostos pela Constituição Federal, pois é nesta que
reside o núcleo de emanação (e de restrição) que informa e dá
substância ao poder constituinte decorrente que a Lei Fundamental da
 República confere a essas unidades regionais da Federação.
Doutrina. Precedentes.
AUDITOR DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL -
 OUTORGA DE TRATAMENTO REMUNERATÓRIO IDÊNTICO AO ATRIBUÍDO AOS
MAGISTRADOS LOCAIS - INADMISSIBILIDADE.
- Os Auditores do
Tribunal de Contas estadual, quando não estejam substituindo os
Conselheiros do Tribunal de Contas, não podem ser equiparados, em
decorrência do mero exercício das demais atribuições inerentes ao
seu cargo, a qualquer  membro do Poder Judiciário local, no que se
refere a vencimentos e vantagens, eis que a Carta Política, em
matéria remuneratória, veda a instituição de regramentos normativos
de equiparação ou de vinculação, ressalvadas as hipóteses
expressamente autorizadas em sede constitucional.
AUDITOR
ADJUNTO - INGRESSO ORIGINÁRIO NA CARREIRA MEDIANTE PRÉVIA APROVAÇÃO
EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS - ACESSO AO CARGO FINAL DA
CARREIRA (CARGO DE AUDITOR), NA FORMA DA LEGISLAÇÃO ANTERIORMENTE
VIGENTE, EXTINTOS OS CARGOS À MEDIDA EM QUE SE VAGAREM - DIREITO
RECONHECIDO, EM NORMA TRANSITÓRIA (ADCT ESTADUAL, ART. 46), AOS
ATUAIS OCUPANTES DO CARGO DE AUDITOR ADJUNTO - LEGITIMIDADE
CONSTITUCIONAL DESSA REGRA DE DIREITO TRANSITÓRIO.